Tribunal: STF
Processo: RE 77287
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
- PROCESSUAL TRABALHISTA. VERSANDO O EXTRAORDINÁRIO SOBRE QUESTÃO
TRABALHISTA, SOMENTE CABERIA ELE NO CASO DE VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL, A TEOR DO DISPOSTO NO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
MAS SE O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SOMENTE SE FAZ NA
PROPRIA OPORTUNIDADE DO APELO DERRADEIRO, INVIAVEL SEU EXAME, POR
TARDIO, ANTE A JURISPRUDÊNCIA REFLETIDA NOS VERBETES DAS SUMULAS 282
E 356.